Tribunal: STF
Processo: ARE 1023429
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Indenizatória por danos morais e materiais. Curso de mestrado com diploma sem reconhecimento oficial. 3. Alegação de inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. Jurisprudência consolidada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.